Tribunal: STF
Processo: AI 805512
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.